Tribunal: TJDFT
Processo: 0755769-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755769-97.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. PREVALÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 37 DO DECRETO 2.181/1997. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão, que negou provimento à apelação, que negou provimento à apelação, interposta contra sentença nos autos dos Embargos à Execução Fiscal. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissões no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustenta que o julgado não abordou adequadamente os seguintes pontos levantados no recurso de apelação: (I) as multas aplicadas pela administração pública devem seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (II) os casos de débitos de IPVA remetem ao exercício de 2015, isto é, posteriores à Lei no 13.043/2014, por isso a responsabilidade do pagamento do IPVA é do devedor fiduciário, uma vez que ainda não foi realizada a consolidação da propriedade. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material. 3. Lei N° 13.043/2014. 3.1. De acordo com o art. 155, inciso III, da Constituição Federal, o aresto adverte que a cobrança do IPVA é de responsabilidade exclusiva de cada Estado e do Distrito Federal, por isso não pode ser afastada pela Lei no 13.043/2014, como pretende o apelante. 3.2. Foi dito ainda que, no Distrito Federal, o julgado dispôs que o referido imposto foi instituído pela Lei Distrital no 7.431/85, cujo art. 1o, § 7o, I e II, que indica como contribuintes, expressamente, os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil, e o § 8o, II, especifica que são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título. 3.3. Este Tribunal examinou e decidiu, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, pelo que o acórdão embargado não é omisso quanto as matérias aludidas nos embargos de declaração. 4. Necessidade de redução da multa para adequação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1. O acórdão mencionou, quanto às sanções e o quantum, que foram aplicadas multas, com base na Portaria PROCON/DF 3/2011, que dispõe sobre os critérios de fixação dos valores das penas de multa nas infrações ao CDC, com a posterior aplicação das penas por meio de decisões fundamentadas. 4.2. Conforme exposto, o aresto suscitou que o embargante interpôs Recursos Administrativos, alguns dos quais já obtiveram decisão favorável à redução do valor da multa. 4.3. Dessa forma, o decisum asseverou que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito dos atos administrativos, mas apenas de forma excepcional, analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada. 4.4. Na fixação do valor da multa, o acórdão explicitou que o órgão de defesa do consumidor não deve considerar apenas a extensão do dano causado aos consumidores, como pretende a apelante, mas também critérios como a natureza da infração, a reincidência da empresa em infrações semelhantes e a capacidade econômica da empresa. 4.5. Por conseguinte, os argumentos do embargante não merecem prosperar, pois o julgado afirma que os valores das multas aplicadas nos processos administrativos em análise atendem às finalidades da norma consumerista, não apenas de caráter punitivo, mas também didático, como forma de impor ao penalizado que não venha reiterar a conduta recriminada. 5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de declaração rejeitados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o acordão incorreu em omissão quanto à ausência de proporção e razoabilidade das punições arbitradas; b) artigo 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, defendendo a impossibilidade de responsabilização do insurgente quanto aos débitos dos exercícios de 2015 e posteriores, sob o argumento de ausência de propriedade plena do automóvel; c) artigos 57 do Código de Defesa do Consumidor, 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/99 e 884 do Código Civil, sustentando que apenas a sua condição econômica foi analisada. Argumenta acerca da ínfima gravidade das infrações e da ausência de vantagem auferida na fixação da pena de multa imposta administrativamente, sob pena de gerar enriquecimento indevido. Assevera que nenhum dos processos administrativos discute fato grave o suficiente a justificar o valor das multas estabelecidas. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 66552670). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 884 e 1.368-B, parágrafo único, ambos do Código Civil, 57 do Código de Defesa do Consumidor, e 2o, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/99, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015